Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIO TERRITORIAL DE COMPETÊNCIA. DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA ENTRE CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Terceira Vara Cível de Taguatinga em desfavor da Segunda Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de repetição de indébito. O juízo suscitante declinou da competência ao fundamento de que o domicílio da autora não estaria sob sua jurisdição territorial. A controvérsia recai sobre a delimitação territorial do endereço da autora (QS 11, Arniqueiras, Águas Claras/DF) para fins de determinação da competência jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o endereço da autora, situado em Arniqueiras, está compreendido na jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras ou de Taguatinga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A delimitação da competência jurisdicional das varas cíveis do Distrito Federal segue a divisão das Regiões Administrativas (RA’s), conforme dispõe o art. 2o da Resolução no 4/2008 do TJDFT, com redação dada pela Resolução no 5/2021.
4. O § 8o do art. 2o da mencionada Resolução estabelece expressamente que integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras as Regiões Administrativas de Vicente Pires e de Arniqueiras.
5. Estudos técnicos da CODEPLAN e o levantamento cartográfico da SEDUH, disponíveis no Geoportal do DF, confirmam que o endereço da autora está localizado a nordeste da Avenida Águas Claras, área historicamente vinculada à RA de Águas Claras.
6. A criação da RA de Arniqueiras pela Lei Complementar local no 958/2019 não foi acompanhada de reestruturação das circunscrições judiciais, o que mantém sua vinculação à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
7. Precedente da 2a Câmara Cível do TJDFT (Acórdão 1991386) reconhece que imóveis situados na QS 11 do Areal (Arniqueiras) estão sob a jurisdição de Águas Claras, reforçando a vinculação administrativa e judicial da localidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência admitido e acolhido para designar o juízo suscitado para instruir e julgar o processo originário.
Tese de julgamento:
1. A delimitação da competência territorial entre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal deve observar a correspondência com as Regiões Administrativas, conforme definido nas Resoluções do TJDFT.
2. A Região Administrativa de Arniqueiras, ainda que criada posteriormente, permanece vinculada à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 4/2008, art. 2o, § 8o, com redação da Resolução no 5/2021; Lei Complementar do DF no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência no 0702408-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível.